Tribunal: TCU
Processo: 025.475/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde FNS/Ministério da Saúde, em razão de irregularidades na documentação exigida, para a prestação de contas do Convênio n. 176/2009, celebrado com o Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, associação privada com sede em Rebouças/PR, tendo por objeto "Aquisição de Medicamentos na Atenção Básica em Saúde no Ambiente Hospitalar".

Inteiro teor:
Acórdão 1020/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i) expedir quitação de dívida imputada ao Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, ante o recolhimento integral da multa individual aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1763/2017-TCU-Primeira Câmara , Ata 8/2017 - 1a Câmara, data da sessão: 21/3/2017 - Ordinária, consoante demonstrativo de peça 251; e ii) expedir quitação de dívida imputada solidariamente ao Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas e à sra. Luíza Maria Semkiw de Andrade, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1763/2017-TCU-Primeira Câmara , Ata 8/2017 - 1a Câmara, data da sessão: 21/3/2017 - Ordinária, ante o recolhimento do débito por parte do Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, consoante demonstrativo de peça 247, dispensando-se o recolhimento do saldo residual de R$ 74,10. 1. Processo TC- Processo 025.475/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.700/2017-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas (80.672.561/0001-76); Luíza Maria Semkiw de Andrade (XXX.918.799-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mauro Augusto Dib Mertens (67.407/OAB-PR) e Bartolomeu Pereira (15.821/OAB-PR), representando Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.